Tribunal: TJSP
Processo: 1023929-85.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Ação popular. Improcedência decretada em primeiro grau de jurisdição. Reexame de ofício, fulcrado no artigo 19 da Lei Federal n.o 4.717/65. Suposta contratação emergencial pelo Estado de São Paulo, com dispensa de licitação e sobrepreço, de empresas privadas para fornecimento de medicamentos e insumos destinados ao combate da COVID-19, em preterição da FURP. Ausência de comprovação dos fatos

Ementa:
Ação popular. Improcedência decretada em primeiro grau de jurisdição. Reexame de ofício, fulcrado no artigo 19 da Lei Federal n.o 4.717/65. Suposta contratação emergencial pelo Estado de São Paulo, com dispensa de licitação e sobrepreço, de empresas privadas para fornecimento de medicamentos e insumos destinados ao combate da COVID-19, em preterição da FURP. Ausência de comprovação dos fatos descritos na inicial. Conjunto probatório, ademais, que aponta em sentido diametralmente oposto às alegações do autor, e corrobora a regularidade das contratações por meio de Atas de Registro de Preços e a inviabilidade de produção dos itens pela fundação estatal. Sentença mantida. Remessa necessária não provida.